Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0734641-98.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ROBSON CLEITON MELCHIOR DO NASCIMENTO IMPETRANTE: UELITO FERNANDES DA CRUZ AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado UELITO FERNANDES DA CRUZ em favor de ROBSON CLEITON MELCHIOR DO NASCIMENTO, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No presente writ, o impetrante postula a revogação da prisão do paciente, condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, regime semiaberto, pela prática do crime de receptação. Conforme informações prestadas pela autoridade coatora e documentos juntados aos autos, a MM. Juíza da VEP, em 24/8/2023, revogou “cautelarmente a prisão do apenado, para permitir que ele aguarde em liberdade a análise do benefício do indulto, com base no Decreto n. 11.302/2022”. Na ocasião, foi determinada a expedição de alvará de soltura (ID 50511301 - Pág. 3). Assim, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 12 de setembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador